Tribunal: TJSP
Processo: 1023556-26.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
"AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C.C. APURAÇÃO DE HAVERES – Hipótese em que o critério adotado pelo MM. Juiz "a quo" para apuração dos haveres devidos ao sócio retirante Espólio de Norma está de acordo com a legislação vigente – Omissão do contrato social - Aplicação dos arts. 1.031 do CC e 606 do CPC, em que são avaliados bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de

Ementa:
"AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C.C. APURAÇÃO DE HAVERES – Hipótese em que o critério adotado pelo MM. Juiz "a quo" para apuração dos haveres devidos ao sócio retirante Espólio de Norma está de acordo com a legislação vigente – Omissão do contrato social - Aplicação dos arts. 1.031 do CC e 606 do CPC, em que são avaliados bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, bem como do passivo, com a ressalva de que este também deve ser o critério a ser adotado no tocante ao Espólio de Renato - Pagamento da quota liquidada que também deve ser realizado na forma do §2o do art. 1.031 do CC, eis que ausente previsão contratual expressa – Mantido o valor da causa, tal como fixado pelo MM. Juiz "a quo" - Recurso dos réus improvido.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C.C. APURAÇÃO DE HAVERES – Critério para apuração dos haveres devidos ao sócio retirante Espólio de Renato – Omissão do contrato social - Aplicação dos arts. 1.031 do CC e 606 do CPC, em que são avaliados bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, bem como do passivo - Pagamento da quota liquidada que também deve ser realizado na forma do §2o do art. 1.031 do CC, eis que ausente previsão contratual expressa – Incidência do art. 603, §1o, do CPC - Concordância expressa dos réus com o pedido de dissolução parcial da sociedade, controvertendo, tão somente, em relação à apuração de haveres, o que não justifica o afastamento dessa regra geral - Recurso do autor parcialmente provido."